Tribunal: STF
Processo: HC 267606
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM.

	1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.053.052/MG.

 	2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, ante a prática do crime do art. 129, § 2º, inc. IV, e § 10 do Código Penal (lesão corporal gravíssima, no âmbito doméstico) (e-doc. 2).

	3. Inconformada, a defesa formalizou apelação, à qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 3).

	4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator deu parcial provimento a recurso especial para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

	5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, pois o STJ reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas lhe negou qualquer eficácia prática ao aplicar automaticamente a Súmula 231/STJ, sem examinar a possibilidade de compensação com agravante igualmente reconhecida nem apresentar fundamentação individualizada, em violação aos princípios da individualização da pena, do devido processo legal e do dever de motivação. 

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da dosimetria e da expedição da guia de execução; e, no mérito, a anulação parcial da dosimetria para nova fixação com análise expressa da compensação entre atenuante e agravante.
	 
	
	É o relatório. 
		
	Decido.

7. Não se desconhece que a atuação desta Suprema Corte, em matéria de dosimetria, limita-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, admitindo-se a intervenção apenas diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta violação a parâmetros normativos.

	9. O caso concreto, contudo, revela ilegalidade patente, apta a justificar a concessão da ordem.

10. Na sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça, reconheceu-se, na segunda fase da dosimetria, a incidência da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do Código Penal), o que ensejou a fixação da pena intermediária em 2 anos e  4 meses, ou seja, 4 meses acima da pena-base, fixada no mínimo legal (e-doc. 2, p. 21).

11. Posteriormente, no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a pertinência da atenuante da confissão espontânea, mas afastou qualquer repercussão concreta na pena, sob o fundamento de que a pena-base havia sido fixada no mínimo legal, aplicando-se automaticamente do Verbete nº 231 da Súmula do STJ.

12. Tal proceder, contudo, desconsidera o concurso efetivo entre circunstâncias agravante e atenuante, expressamente reconhecidas na segunda fase da dosimetria, e afronta o disposto no art. 67 do Código Penal, segundo o qual, havendo concurso dessas circunstâncias, a pena deve aproximar-se do limite indicado por aquelas preponderantes.

13. O óbice consagrado na Verbete nº 231 da Súmula do STJ e também no Tema nº 158 da Repercussão Geral (RE nº 597270  QO-RG, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009) veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão exclusiva da incidência de atenuante, não se aplicando automaticamente às hipóteses em que há incidência de agravante.  Nessas situações, é juridicamente possível a compensação, integral ou parcial, entre as circunstâncias concorrentes, sem violação ao referido ao entendimento firmado na jurisprudência do Supremo e do STJ.

14. No caso, a existência de agravante viabiliza espaço normativo para a consideração da atenuante. A completa neutralização de seus efeitos, sem qualquer análise do concurso de circunstâncias, resulta em violação ao art. 67 do Código Penal, bem como aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

15. Impõe-se, portanto, a correção da ilegalidade constatada, mediante a determinação de nova análise da segunda fase da dosimetria, com consideração expressa do concurso entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

16. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que refaça a dosimetria da pena, observando o disposto o art. 67 do Código Penal, com exame adequado do concurso entre a agravante e a atenuante reconhecidas.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator